Tribunal: TCU
Processo: 001.955/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 624/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 30/3/2022, inserido na Ata no 11/2022-Ordinária, relativamente ao seu subitem 1.7, onde se lê: " (...) Elisa de Oliveira Alves (156049/OAB-MG), Diego Felipe Bochnie Silva (39.372/OAB-DF) e outros, representando xxxxxxxxxxx .", leia-se: " (...) Elisa de Oliveira Alves (156049/OAB-MG), Diego Felipe Bochnie Silva (39.372/OAB-DF) e outros, representando o denunciante .", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.955/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; José Mauro de Barros Cardoso (166692/OAB-RJ), Mariana Masson (194.566/OAB-SP) e outros, representando Refinaria de Mataripe S.A.; Elisa de Oliveira Alves (156049/OAB-MG), Diego Felipe Bochnie Silva (39.372/OAB-DF) e outros, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.